Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600361-46.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600361-46.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600361-46.2024.6.16.0042,
que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação proposta pela coligação
pra londrina seguir crescendo em face de José Tiago Camargo do Amaral e Claudinei Pereira dos
Santos para reconhecer a conduta dos representados como propaganda eleitoral negativa,
confirmando a liminar concedida e; condenou os representados, solidariamente, ao pagamento de
multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada pela Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo, composta
pelos partidos Progressistas e Podemos, em face de José Tiago Camargo do Amaral e Claudinei
Pereira dos Santos, popularmente conhecido como Vereador Santão, do município de
Londrina/PR, em que aduz razão de vídeo veiculado em rede social Instagram deste último
representado em desconformidade ao art. 57-D da Lei 9.504/1997. A representante sustenta, em
síntese, que Claudinei Pereira dos Santos, popularmente conhecido como Vereador Santão, postou
em suas redes sociais vídeo associando a candidata Maria Tereza ao Partido dos Trabalhadores e
causando desordem informacional. No referido vídeo, José Tiago Camargo do Amaral aparece ao
lado de Santão.)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRIDA)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160137
24/10/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44160137 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.268

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600361-46.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
VÍDEO
EM
REDES
SOCIAIS.
DESINFORMAÇÃO
RESTRIÇÃO
À
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL e

Num. 44160137 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS interpuseram recurso eleitoral contra
sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR,
que
julgou
parcialmente
procedente representação ajuizada pela
Coligação "Pra Londrina seguir crescendo"
em razão de publicação nas redes sociais
dos
recorrentes,
caracterizada
como
propaganda eleitoral negativa.
2. A sentença reconheceu a conduta dos
recorrentes
como
difamatória
e
desinformativa, com imposição de multa
solidária de R$ 5.000,00, nos termos do art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
3. No recurso, os recorrentes alegam
ilegitimidade passiva de José Tiago, por
não ter ele proferido falas no vídeo, além de
defenderem que o conteúdo da publicação
representaria o exercício legítimo de sua
liberdade de expressão, sem veicular
desinformação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se o recorrente José Tiago possui
legitimidade passiva para responder pela
propaganda eleitoral negativa; e (ii) saber
se o conteúdo veiculado configura desinformação ou é amparado pela liberdade de expressão no contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ilegitimidade passiva de José Tiago
não se sustenta, pois, embora ele não
tenha proferido as falas difamatórias, estava
ao lado de Claudinei no vídeo e agradeceu
o apoio, beneficiando-se da mensagem
veiculada.
6. O art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97
prevê a responsabilização solidária tanto do
autor da propaganda quanto do beneficiário
que
tenha
conhecimento
prévio
da
veiculação, como é o caso dos autos.

Num. 44160137 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
7. A liberdade de expressão no contexto
eleitoral é limitada pelo direito à honra e à
imagem dos candidatos. A jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral entende que
desinformações que deturpam fatos relevantes ao eleitorado configuram
propaganda eleitoral abusiva e devem ser
reprimidas.
8. No caso, as afirmações de que o Partido
dos Trabalhadores teria apoiado a candidata Maria Tereza quando, na
verdade, o apoio foi exclusivamente de sua
candidata ao Pleito, apoio este recusado,
juntamente com comentários difamatórios
sobre o PT, descontextualizaram os fatos,
configurando desinformação prejudicial à
integridade do debate eleitoral.
9. Precedentes do TSE (Rp nº 060155613)
e de outros tribunais regionais confirmam a
imposição de sanções quando há difusão
de fatos inverídicos ou distorcidos com
intenção de desinformar o eleitorado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida
integralmente
a
sentença
de
primeiro grau.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de
propaganda eleitoral que divulga informações descontextualizadas e ofensivas à honra e à imagem de candidatos caracteriza desinformação,
sujeitando o responsável à sanção de multa
conforme o art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, §
1º; art. 30, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito

Num. 44160137 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
Gonçalves,
Rel.
Min.
Andre
Ramos
Tavares, j. 08/02/2024.
TRE-SE, RE nº 060004425, Des. Tiago
José Brasileiro Franco, j. 28/08/2024.
TRE-PE, RE nº 06000741320246170121,
Des.
Filipe
Fernandes
Campos,
j.
08/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL e
CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR. (id. 44148598) que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral por propaganda eleitoral negativa.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral pela Coligação “Pra Londrina seguir crescendo”,
ora Recorrida, em desfavor de JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL e CLAUDINEI PEREIRA
DOS SANTOS em razão de postagem veiculada em suas redes sociais associando a candidata
Maria Tereza ao PT e causando desordem informacional.
A sentença de id. 44148591 julgou parcialmente procedente a representação proposta pela
Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”, para o fim de reconhecer a conduta dos
representados como propaganda eleitoral negativa, confirmando a liminar concedida e
condenando os representados, solidariamente, ao pagamento de multa no mínimo legal no valor

Num. 44160137 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Inconformado JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL e CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS
interpuseram o presente recurso eleitoral (id. 44148598) aduzindo, preliminarmente, pelo
reconhecimento da ilegitimidade passiva de Tiago Amaral, tendo em vista que Tiago não fez
nenhuma conduta irregular, apenas estando ao lado do outro Recorrente, sem proferir nenhuma
fala, e sem que o vídeo fosse publicado no seu perfil do Instagram.
No mérito, sustentam que a propaganda realizada pelos Recorrentes deve ser analisada como
uma manifestação legítima no exercício de seu direito de expressão, pois refletem a postagem
realizada com conteúdo verdadeiro, sendo isso elemento essencial ao debate político-eleitoral.
Defendem que não há desinformação quanto a isso porque, no vídeo impugnado, os Recorridos
afirmam claramente que a candidata ISABEL DINIZ ofereceu seu apoio para MARIA TEREZA, o
que de fato ocorreu e foi amplamente divulgado pela imprensa local. Afirmam que somente houve
exposição acerca da oferta de apoio político oferecido pela candidata ISABEL DINIZ para a
candidata MARIA TEREZA.
Ao final, pugnam pelo provimento do presente recurso eleitoral para reformar a sentença de 1º
Grau.
Nas contrarrazões apresentadas no id. 44148606, a Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”,
defende que o Recorrente publicou vídeo com conteúdo sabidamente inverídico, com o prévio
conhecimento do Recorrente Tiago Amaral, coautor do vídeo, a fim de depreciar a imagem da
Recorrida perante os eleitores da municipalidade.
Aduzem que a veiculação ultrapassa os limites do direito constitucional à liberdade de expressão
e das possibilidades da crítica política por veicular fato sabidamente inverídico e gravemente
descontextualizado, causando desordem informacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44153963) entendendo que houve
ofensa à honra e à imagem da candidata, mas também a divulgação de informações
descontextualizadas, que configuram desinformação e configuram um abuso que prejudica a
integridade do debate eleitoral. Ao final, manifestou-se pelo desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ TIAGO CAMARGO DO
AMARAL e CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da
42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou parcialmente procedente a representação
proposta pela Coligação “PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO”, para o fim de reconhecer a
conduta dos representados como propaganda eleitoral negativa, confirmando a liminar concedida
e; condenar os representados, solidariamente, ao pagamento de multa no mínimo legal no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57- D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44160137 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico em
18/10/2024 (id. 44148594) e o recurso eleitoral foi protocolado em 19/10/2024 (id. 44148598),
dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Preliminar. Ilegitimidade Passiva de Tiago Amaral
O recorrente TIAGO AMARAL suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o
fundamento de que não fez nenhuma conduta irregular, apenas esteve ao lado de CLAUDINEI,
sem proferir nenhuma fala, e sem que o vídeo fosse publicado em seu perfil do Instagram.
Justifica que “da publicação acostada, a parte que indigna a Recorrida é a fala do Representado
CLAUDINEI, tanto que é ele quem faz a menção – lícita e regular – de que MARIA TEREZA está
sendo apoiada pelo Partido dos Trabalhadores.”
Contudo, a ilegitimidade suscitada não se sustenta.
Inicialmente porque o candidato Tiago Amaral é diretamente beneficiado com o apoio declarado
pelo vereador Claudinei e pela mensagem veiculada. E, ainda que não tenha se manifestado
durante a fala de Claudinei, ao final do vídeo, agradece o seu apoio e discorre sobre sua
plataforma e planos de governo, utilizando-se e se beneficiando, assim, da exposição alcançada
pela publicação.
Veja-se que, o fato de TIAGO AMARAL não ter proferido as falas contra a recorrida, não afasta
sua responsabilidade, diante da evidente autorização para que fosse realizada tal postagem.
Sendo assim, na linha do entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, rejeito a
preliminar.

II.iii No mérito
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta desinformação publicada nas redes sociais Instagram do Recorrente,
conforme adiante se reproduz:

Em sua defesa, os Recorrentes alegam que não há desinformação no vídeo impugnado, mas sim
manifestação legítima no exercício de seu direito de expressão e que somente houve exposição
acerca da oferta de apoio político oferecida pela candidata ISABEL DINIZ para a candidata Maria

Num. 44160137 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
Tereza.
Pontua-se que o Juízo de origem deferiu de plano a concessão de liminar para determinar a
imediata remoção da publicação realizada e divulgada nas redes sociais do representado
Claudinei Pereira dos Santos (id. 44148578). E ao decidir o mérito da representação eleitoral,
assim fundamentou a sentença:

Noutro passo, em sede de contestação, os representados alegaram que o vídeo impugnado se
trata de uma crítica legítima dentro do ambiente democrático, e se encontra em conformidade com
os limites da liberdade de expressão.
Todavia, entendo que as alegações dos representados não merecem prosperar. Isso porque, as
informações levantadas nos vídeos impugnados, expôs informações descontextualizadas e
desprovidas de comprovação, com a evidente intenção de prejudicar e causar danos a imagem e a
honra da candidata, extrapolando os limites da liberdade de expressão.
Ainda, é inconteste que o vídeo foi realizado e divulgado com o intuito de desqualificar a
representante Maria Tereza, maculando sua imagem perante o eleitorado Londrina, na
medida em que o discurso do representado Claudinei visa criar no imaginário do eleitorado
a associação da candidata à imagem do Partido dos Trabalhadores e de temas polêmicos
que possuem grande rejeição perante o eleitorado local, tais como o aborto, marginalidade
e ideologia de gênero, mencionando de forma pejorativa, ainda, que aves da mesma
plumagem voam juntas (sic), desprovidas de quaisquer comprovação.
Ademais, cabe frisar que a candidata Maria Tereza, conforme amplamente noticiado na mídia
local, rechaçou de eventual apoio político oferecido pela candidata do Partido dos Trabalhadores,
sra. Isabel Diniz, derrotada no primeiro turno.
Diante disso, constata-se que o discurso do representado Claudinei configura propaganda eleitoral
negativa, eis que tem o potencial condão de influenciar negativamente na escolha do eleitorado e
no consequente desequilíbrio do certame, o que certamente justifica a excepcional intervenção da
Justiça Eleitoral.
Nesse ínterim, resta cristalino que o vídeo impugnado não se trata de mera crítica realizada
dentro do debate democrático positivo, extrapolando os limites da liberdade de expressão,
na medida em que atribuiu à candidata ideais políticos polêmicos e a associa diretamente a
partido diverso que sequer apoia a sua candidatura, gerando confusão informacional e
sendo capaz de causar prejuízos à lisura das eleições, bem como desequilíbrio no processo
eleitoral com informações distorcidas e dissociadas da realidade.
Portanto, das alegações e documentos acostados nos autos, resta evidenciado que os
representados realizaram e veicularam o vídeo impugnado (fake news) na rede social Instagram,
difundindo fatos descontextualizados e desprovidos de comprovação, mesmo cientes do potencial
ofensivo que poderia causar ao pleito eleitoral, maculando a imagem da candidata Maria Teresa
Paschoal de Moraes, configurando-se, portanto, em propaganda eleitoral negativa irregular.
(...)
Portanto, há nos autos elementos que indicam que o vídeo impugnado veiculou informações
inverídicas e ofensivas, além do que foram feitos e divulgados com o intuito de desqualificar a
candidata Maria Teresa, maculando a sua imagem perante o eleitorado deste município de
Londrina/PR.

Num. 44160137 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
Registre-se, ainda, que não há nenhum impedimento legal aos representados para que postem
propaganda eleitoral em suas redes sociais, desde que observe a Lei e as Resoluções Eleitorais e
não veiculem informações manifestamente inverídicas e/ou que ofendam a honra e a imagem de
candidatos, caracterizando assim abuso de poder passível de controle judicial, como no presente
caso.
Assim, a procedência da representação e medida que se impõe.
Escorreita a sentença.
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021) (Grifei)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, confira-se:

Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a,
b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)

Num. 44160137 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de
internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
Nessa linha, o c. Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art.
57 - D, §2º, para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na
liberdade de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Pois bem. Traçadas essas balizas necessárias, no caso em julgamento, a prática da conduta
supostamente estabelecida como ilícita está amparada em uma publicação, feita por Claudinei
Pereira dos Santos, conhecido como Vereador Santão, em seu perfil no Instagram, no qual
afirma que a candidata Maria Tereza seria aliada do PT e que teria o apoio do aludido
partido, que teria como bandeiras o aborto, defesa de marginal e ideologia de gênero.
Trago abaixo, por oportuno, a transcrição da fala do recorrente Claudinei que acompanha a
exordial:
“...O PT acabou de declarar apoio à Maria Tereza, a candidata que veio de Ourinhos e que
transferiu o título de diretor dela pra cá há pouco tempo. Eu sempre digo, aves de mesma
plumagem voam juntas. Não dá pra andar junto com o PT, vocês sabem tudo aquilo que eles
defendem. É aborto, é marginal que assalta a pessoa e rouba o celular só pra dar. Bandidagem é
aquela ideologia de gênero que vocês sabem muito bem que veio pra destruir o nosso país. Ou a
gente arrebenta com a nossa cidade de uma vez, votando na galera que tá junto com o PT, ou a
gente vai arrumar a cidade de uma vez. . Olha, tô aqui com o Thiago Amaral” (...).

Ao examinar a prova dos autos, constato a ocorrência de divulgação de propaganda eleitoral
negativa com conteúdo caracterizador de desinformação com teor ofensivo à honra e à imagem
da Recorrida e com potencial para interferir na percepção do eleitorado de Londrina.
Veja-se que a afirmação de que o Partido dos Trabalhadores declarou apoio a candidata Maria

Num. 44160137 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
Tereza, é descontextualizada. Isso porque, o apoio público dado a candidata Maria Tereza foi o
da candidata a Prefeita de Lodrina pelo PT, a Sra ISABEL. Outrossim, o Partido do Trabalhadores
de declarou neutro na disputa, como amplamente divulgado pela mídia.
Não bastasse isso, a fala do Vereador traz desinformação já que pretende incutir no eleitoral que,
juntamente com o apoio, viriam as pautas ditas por defendidas pelo PT, como a defesa de
"bandidagem" e "ideologia de genero" entre outras, caracterizando desordem informacional, apta
a confundir o eleitor e atacar a Recorrida.
Assim, a meu ver, o vídeo em questão ultrapassa os limites da liberdade de manifestação e de
expressão, configurando prejuízo direto à imagem daquele que sofre a desinformação, como o
ocorrido no caso dos autos.
Ademais, pelo conteúdo da mensagem, vê-se que se trata de propaganda eleitoral negativa,
sendo certo que, para a sua configuração, o ato teve por finalidade a desqualificação
da candidata, com vistas a impelir no eleitorado características que a torne inadequada à
investidura do cargo, o que facilmente se detecta na fala de Claudinei quando alia a imagem da
Recorrida ao PT e diz que o partido defende o aborto, a bandidagem e a ideologia de gênero.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Contudo, a
mensagem propagada causou desinformação apta a confundir e desorientar a população, que
gradativamente perde a habilidade de distinguir verdade de falsidade e fatos de versões,
ultrapassando, assim, o campo da disputa política.
Ademais, ressalte–se que a jurisprudência do TSE é no sentido de que a “intervenção judicial
sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional e
necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de
excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre os
candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra individuais.” (Ac. de
25.10.2022 na Rp nº 060085467, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri.)
A respeito da desinformação, assim já se manifestou o TSE:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.
REDES SOCIAIS. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO
DAS PUBLICAÇÕES. DEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. A representante pretende, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata suspensão de
publicações realizadas pelo perfil, na rede social TikTok, denominado @vicky_vanilla_official, em
que se divulga conteúdos manifestamente inverídicos, os quais vinculam o nome e a imagem do
candidato Luiz Inácio Lula da Silva a ideologias satânicas, de forma a interferir negativamente na
vontade dos eleitores.
2. Na hipótese dos autos, em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, verifica–se que
as publicações impugnadas transmitem, de fato, informações evidentemente inverídicas e,
portanto, prejudicial à honra e à imagem de candidato ao cargo de presidente da República nas
eleições 2022.

Num. 44160137 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
3. O resultado é que as publicações produzidas e divulgadas pelo perfil @vicky_vanilla_official
estão sendo disseminadas nas redes sociais por diversos outros usuários, gerando desinformação
com o nome e a imagem do candidato da coligação representante. É forçoso reconhecer que a
propagação desses conteúdos, sem nenhum consentimento do candidato ofendido, tem o
potencial de interferir negativamente na vontade do eleitor.
4. A proteção ao direito de veracidade da informação e da honra dos atores do processo eleitoral
viabiliza a flexibilização da liberdade de manifestação do pensamento, a fim de evitar a proliferação
de notícias inverídicas ou descontextualizadas que, de algum modo, possam afetar a higidez das
eleições.
5. Liminar deferida referendada. (TSE - Rp: 06013526620226000000 BRASÍLIA - DF 060135266,
Relator: Min. Paulo De Tarso Vieira Sanseverino, Data de Julgamento: 21/10/2022, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão) [grifos nossos]

No mesmo sentido, cito o julgado de outras Cortes Regionais pátrias:

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
MUNICÍPIO
DE
NOSSA
SENHORA
DO
SOCORRO/SE. ENTREVISTA CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. DIREITO
CONSTITUCIONAL DE LIVRE MANIFESTAÇÃO. ABUSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÍTIDA INTENÇÃO DIFAMATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda antecipada negativa exige “o
pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (AgR-REspe 0600016-43, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 13/12/2021).
2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de caráter absoluto e encontra limites
na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X, da CF/88) -
destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX, dispõe que “não será tolerada propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam
autoridade pública”.
3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista fustigada que foi imputado ao Sr.
Samuel Carvalho o crime de “apropriação indébito”, o qual foi considerado atípico pela justiça
comum, com a real intenção de desqualificar o pretenso candidato e considerá-lo improbo e
desonesto.
4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao trabalho do pré-candidato como
advogado, pois explora um fato específico, inquinado de delituoso e com repercussões pessoais
negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção difamatória, pela forma como o fato foi
apresentado aos eleitores do município de Nossa Senhora do Socorro.
5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de intensificar o debate político na
sociedade, é salutar e prioritário, mas existem limites que devem ser respeitados para que seja
garantida a integridade do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
6. Recurso desprovido.

Num. 44160137 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des. Tiago Jose Brasileiro Franco,
Publicação: PSESS - Sessão Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA. USO DE CONTEÚDO MANIPULADO DIGITALMENTE. MULTA POR FAKE NEWS.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata–se de recurso eleitoral contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de
multa de R$5.000,00 por veicularem propaganda eleitoral antecipada negativa, utilizando–se de
conteúdo manipulado digitalmente, configurado como fake news. Os recorrentes argumentam que
os vídeos eram críticas políticas legítimas e que não houve manipulação por inteligência artificial.
2. A liberdade de expressão é fundamental no Estado Democrático de Direito, porém não é
absoluta, estando sujeita a limitações quando envolve a propagação de informações falsas que
possam comprometer a integridade do processo eleitoral.
3. Conforme evidenciado no processo, os recorrentes utilizaram técnicas de manipulação digital
para criar vídeos que disseminaram informações falsas com a intenção de prejudicar a imagem de
pré–candidato, influenciando negativamente o pleito eleitoral. A sentença destacou que, além de
ultrapassar os limites do debate político legítimo, a conduta dos recorrentes visava claramente
manipular a opinião pública mediante a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados. Esse tipo de ação é vedado pela legislação eleitoral, que busca preservar a
igualdade de oportunidades entre candidatos e a veracidade das informações durante o período
eleitoral.
4. Recurso eleitoral a que se nega provimento. (TRE-PE - REl: 06000741320246170121 CABO DE
SANTO AGOSTINHO - PE 060007413, Relator: Des. Filipe Fernandes Campos, Data de
Julgamento: 08/08/2024, Data de Publicação: DJE - 155 Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
data 12/08/2024)

A liberdade de escolha e a liberdade de expressão, como visto, encontram limitações,
principalmente quando o tema envolve as repercussões eleitorais, cuja proteção é singular no
Estado Democrático de Direito.
Assim, ao trazer notícias descontextualizadas da atualidade, tem sim o nítido viés de incutir
estados mentais outros nos eleitores, eis que se traz na mensagem veiculada informação
distorcida como se verdades fossem, o que no imaginário do eleitor, no contexto em que
realizada, pode gerar incertezas, causando a desinformação e desordem informacional.
Nesse contexto, o ato praticado pelos recorrentes revela-se como propaganda eleitoral abusiva
praticada na Internet, com o uso de palavras e expressões que ofendem a honra e a imagem
da candidata, pelo que se sujeita à multa prevista no artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997,
supratranscrito.
Assim, entendo que a sentença de primeira instância não merece reparos, pois, de tudo que se
apresentou nos autos, conclui-se que a publicação realizada pela Recorrente em suas redes

Num. 44160137 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
sociais teve a clara intenção de denegrir a honra da Recorrida, sugerindo-lhe o não voto pelos
eleitores na eleição que se avizinha. Assim, não há fundamentos que justifiquem a reforma da
decisão.
Por fim, como a multa foi aplicada solidariamente e só houve recurso por parte de TIAGO E
CLAUDINEI, não há como modificar essa condição.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral manejado para
manter integralmente a sentença, que:
a) reconheceu a conduta dos representados como propaganda eleitoral negativa, confirmando a
liminar concedida que determinou a retirada da publicação realizada e divulgada nas redes
sociais do representado CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS referente à candidata Maria
Tereza, constante nas URLs indicada na petição inicial, e a proibição de divulgação em
quaisquer outros canais e redes sociais do representado a postagem impugnada;
b) condenar os representados, solidariamente, ao pagamento de multa no mínimo legal no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600361-46.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL, CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS - Advogado dos RECORRENTES:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO
[PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA
BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -

Num. 44160137 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:01:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411005867200000043109604
Número do documento: 24102411005867200000043109604
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:06:23
PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024